Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Processo : 0719369-98.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão (id. 126513535 dos autos originários n. 0705351-39.2017.8.07.0003) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI (por meio do sistema INFOJUD) e de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os todos os processos de execução e cumprimento de sentença resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Indefiro, ainda, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, pois este último apenas para pessoas físicas. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. Além disso, não existem indícios mínimos para a concretização do pretendido pela parte credora, já que a devedora não declinou qualquer bem ou consórcio perante instituições de crédito. Promova a parte exequente, no prazo de 10 dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. O agravante sustenta a viabilidade de deferimento das pesquisas requeridas, a fim de promover o andamento do feito e a satisfação do crédito. Justifica que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores”. Diz que, além de as consultas eletrônicas serem de grande utilidade para o processo de execução e atenderem ao princípio da razoabilidade, à cooperação judicial e ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, são autorizadas pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Explana que a pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) é admitida em razão da dificuldade na localização de bens e ativos em nome do devedor e porque essa providência somente pode ser alcançada por meio da intervenção do Poder Judiciário. Salienta ser possível até mesmo a reiteração de pesquisas aos sistemas judiciais de informação. Aponta o risco de lesão grave à efetividade do processo, caso não seja dado andamento, “inclusive a fim de evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo”. Requer a concessão de efeito suspensivo, para evitar a suspensão da execução e a remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo assim o prazo prescricional. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir as pesquisas. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou ao agravante que indicasse bens penhoráveis ou requeresse a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC, o que, como visto, não tem o potencial de causar dano imediato, até mesmo porque não há qualquer informação de prescrição intercorrente em curso e prestes a se consumar. Enfim, nada obsta aguardar-se o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens e as demais medidas pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator